Tribunal: TJSP
Processo: 2224765-17.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL – AÇÃO DE DESPEJO, C.C COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO – RECONHECIMENTO – Necessidade de observação da coisa julgada – Aluguéis devidos até a desocupação do imóvel, operada com a retirada dos tanques de gasolina - Impossibilidade de inclusão da caução depositada pela credora por ocasião do início do cumprimento de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL – AÇÃO DE DESPEJO, C.C COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO – RECONHECIMENTO – Necessidade de observação da coisa julgada – Aluguéis devidos até a desocupação do imóvel, operada com a retirada dos tanques de gasolina - Impossibilidade de inclusão da caução depositada pela credora por ocasião do início do cumprimento de sentença provisório no saldo devedor dos réus – Multa e honorários do art. 523 do CPC incidentes na hipótese, pois o depósito visando ao pagamento da obrigação ocorreu muito após a quinzena legal, sem prejuízo da sucumbência fixada na fase de conhecimento – Taxa judiciária pela satisfação da execução que deverá ser adimplida pelos devedores – Necessidade de recálculo do saldo devedor, com abatimento do depósito – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Recuperação da solo – Parte ilíquida da sentença – Necessidade de providências de ambas as partes – Multa diária fixada, mas sobrestada – Medida necessária – EXCESSO DE PENHORA – Reconhecimento que depende da verificação da satisfação da execução.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, com determinação.